Tribunal: TJBA
Processo: 8112255-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112255-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DENIS MILER MENDES CAMPELO

Advogado(s)
:
TATIANE JESUS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EDUCAÇÃO SUPERIOR. CURSO. ENCERRAMENTO ABRUPTO. ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS. 1.Realmente, a Constituição Federal, em seu artigo 207 dispõe sobre a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, das universidades em sua gestão. 2. Entretanto, tal autonomia não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois em que pese poder encerrar os cursos ofertados, persiste a necessidade de indenizar por descumprimento do contrato de prestação de serviços educacionais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8112255-09.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante RABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e como Apelada DENIS MILER MENDES CAMPELO.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador, .